Tribunal: TJDFT
Processo: 0726656-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.

2. Recurso conhecido e não provido.